Tribunal: STF
Processo: Rcl 94146
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo  0020252-55.2023.5.04.020.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, sustenta que o “Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora”. (eDOC 1, p. 26) 
Argumenta, assim, que é imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Defende, entretanto, que a decisão reclamada desconsiderou essa diretriz ao responsabilizar a Municipalidade ante a ausência de comprovação da ciência inequívoca do ente público sobre as irregularidades ou sua conduta negligente.
Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
De fato, em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese em exame, verifico que a Municipalidade restou pela responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, sob o fundamento de suposta conduta negligente do ente público, consubstanciada em comprovada existência de irregularidades no contrato de gestão firmado, a qual, inclusive, ensejou a deflagração de operação policial em razão da constatação da existência de esquema fraudulento envolvendo agentes públicos.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos:

“Trata-se de contrato de trabalho mantido entre a reclamante e o GAMP (primeiro reclamado), no período de 04-6-2021 (CTPS, ID. 6256228 - Pág. 3) a 02-2-2022 , na função de Enfermeira, tendo prestado serviços em favor do município (segundo reclamado), nas dependências do Hospital Municipal.
(...)
O fato da terceirização se dar com fundamento na Lei 13.019/2014 por meio de Termo de Fomento não afeta tal entendimento quando se verifica que a terceirização havida se deu de forma fraudulenta como vem reiteradamente reconhecendo este TRT (inclusive com afastamento dos dirigentes do GAMP e investigações efetuadas pelo Ministério Público que apontaram malversação de verbas públicas recebidas do Município de Canoas), conforme precedente que reproduzo e que integram as razões de decidir do presente feito:
‘(...)
Peço vênia para transcrever a análise feita, nos autos da ATOrd 0020656-17.2020.5.04.0203, pelo Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, que atua na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, sendo profundo conhecedor da realidade local e tendo acompanhado o histórico de irregularidades trabalhistas praticadas, em colaboração, por Município e GAMP: 
7.1 - O GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PUBLICA - GAMP venceu o chamamento público nº 15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas para, a partir de 01/12/2016, assumir o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro e de outras unidades da saúde pública de Canoas (ver Termos de Fomento nºs 1 e 2/2016, Ids b6165d4 e 116ed55). 
7.2 - Assumiu desde 01/12/2016 a sucessão de empregadores em todos os contratos de emprego necessários à continuidade dos serviços desenvolvidos, inclusive no contrato da parte autora, conforme determinando no Termo de Referência e Plano Operativo que acompanhou o Edital nº 177/2016 do Município de Canoas e, especialmente, a cláusula 2.1.2 do Acordo de Transição e Cooperação (ID 465cbe4 do processo 0020438-63.2018.5.04.0201). 
7.3 - A saúde pública municipal de Canoas já possuía um histórico problemático de inadimplência em seus estabelecimentos. Na década de 2000 houve a utilização de cooperativas, com centenas de lides em que reconhecida falsa relação cooperativa, seguindo-se o abandono dos processos e inadimplemento (por exemplo, ‘COOMTAAU’ e ‘EQUIPE’ (esta última, por força da ACP 0033400-04.2007.5.04.0202, teve de formalizar o vínculo de emprego de todos os seus ‘associados’). Entre 2010 e 2016 houve certa normalidade, com a gestão pela AESC (Hospital Mãe de Deus), reduzindo a litigiosidade no setor. 
7.4 - A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221-48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31/03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos). 
7.5 - Curiosamente uma das advogadas da GAMP presentes em 31/03, Dra. Camila Mousquer Buralde, OAB RS 73.452, admitiu que pouco antes fora diretora jurídica do contencioso da Procuradoria Geral do Município de Canoas, entre 2012 e dezembro de 2016, portanto durante o período da contratação de tal empresa pelo Município. 
7.6 - A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas: ‘
(...)
7.7 - A situação em 2016 e 2018, entretanto, não se resolveu, como demonstram centenas de processos no foro de Canoas, por exemplo: 
7.7.1 - o ID 4f3a72d dos autos 0021085-81.2020.5.04.0203, onde o preposto da GAMP admite que o TRCT não foi pago porque, de setembro a novembro de 2018, a administração da GAMP estava entrando em colapso; 
7.7.2 - no ID 1cad8ff dos autos 0020985-34.2017.5.04.0203 o preposto da GAMP confessa que ‘desde dezembro de 2016 não estão sendo efetuados os depósitos de FGTS’, e que o TRCT não foi pago porque ‘os funcionários que estão sendo demitidos atualmente’ [2017] ‘pela GAMP não estão recebendo suas verbas rescisórias". 
7.7.3 - na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628-83.2019.5.04.0203, há confissão da preposta da GAMP de que os inadimplementos junto aos trabalhadores decorriam ‘em parte devidos aos atrasos de repasses das verbas públicas do Município de Canoas para a GAMP’. 
7.8 - Em fins de 2018, a questão ganhou contornos ainda mais dramáticos, após trabalho investigativo do Ministério Público estadual, ganhando as páginas policiais: 
7.8.1 - Em 06/12/2018, foi noticiada na mídia a deflagração operação policial (https:// Firefox https://pje.tst.jus.br/tst/VisualizaDocumento/Autenticado/documento... 7 of 19 30/04/2026, 10:13 www.jornaldocomercio.com/ _conteudo/geral/2018/12/660115-grupo-de-saude-queatua-em-canoas-e-outros-estados-e-acusado-de-fraude-milionaria.html e www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660131-grupo-acusado-defraudes-em-saude-de-canoas-alega-perseguicao-politica.html) em face de GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema. 
(...)
7.10 - A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal. 
7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas - inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial.
(...)
A culpa in vigilando do Município fica demonstrada, de início, pela forma de constituição da comissão de acompanhamento e fiscalização do instrumento de fomento, pois, nos termos da cláusula quarta do referido termo (Id. 08a495d - Pág. 7), seria integrada por 4 membros titulares e 4 membros suplentes indicados pela conveniada, porém, conforme documentação trazida pelo Município, pelo GAMP havia na comissão apenas 2 membros, conforme pode ser visto nas atas das reuniões, citando por amostragem aquela do Id. 4f10873 - Pág. 2.
(...)
No caso, o ente público sabia das irregularidades nos pagamentos dos trabalhadores e assumiu, inclusive a obrigação de repasse dos valores para adimplemento da parcela devida à parte autora. Verifico isso da leitura da ata da reunião da comissão de fiscalização do termo de fomento do Id. 385d59a - Pág. 1, na qual consta a informação da Secretária de Saúde que, em 22.03.2017, realizada reunião com a Procuradoria do Município e a Assessoria Jurídica do GAMP e através de ‘termo de ajuste’ ficou estabelecido as obrigações do Município a repassar valores para que fossem efetuados os pagamentos de INSS e FGTS. (...)’.” (eDOC 6,  ID: e701b4b2; grifos nossos)

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CANOAS) - REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CONDUTA CULPOSA CONFIGURADA. TESES VINCULANTES DO STF. SÚMULAS 126, 331, V, E 333 DO TST. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADC-16/DF e o RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), firmou tese vinculante no sentido de que a inadimplência da empresa contratada não transfere ao ente público tomador de serviços, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais, sendo necessário verificar, caso a caso, a eventual ocorrência de culpa da Administração Pública. No caso dos autos, o Tribunal Regional, examinando o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), constatou o comportamento reiteradamente negligente do ente público tomador na fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de prestação de serviços terceirizados. Desse modo, como ficou evidenciada a conduta culposa do tomador dos serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com as teses jurídicas vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e com o item V da Súmula 331 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do § 7º do artigo 896 da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. ARTIGO 896, ‘C’, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (eDOC 9, ID: d9b46395)

Registro que, em hipóteses análogas à dos presentes autos, envolvendo o Município de Canoas e o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, já me manifestei no sentido da inexistência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, ante a ausência de comprovação de conduta reiteradamente negligente por parte do ente público.
Todavia, em exame mais aprofundado da matéria e diante de todos os fatos apresentados pela autoridade reclamada — especialmente quanto à demonstração da existência de nexo de causalidade entre a desídia do ente público e o dano suportado pelo empregado —, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, confiram-se precedentes envolvendo o mesmo reclamante:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de caso concreto com notória repercussão em âmbito local (caso do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP e Município de Canoas/RS), tendo em vista fatores como: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 85.605 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.01.2026; grifo nosso);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Rcl 80.653 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.10.2025);

“Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. Re nº 760.931- rg/df (tema rg nº 246). Adc nº 16/df. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 75.031 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  03.07.2025; grifo nosso).

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente